Tribunal: TJDFT
Processo: 0733132-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0733132-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO BARROS DE ANDRADE, SUZANA SILVA ITAGIBA DE ANDRADE AGRAVADO: LUIZ CARLOS PINTO, ELIANE DOS SANTOS PINTO D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios de ID 75077381, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator